Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709613-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA PATRICIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 811/2009. ANISITIA. MULTA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Quando a Inicial narra, de forma adequada e suficiente, a existência de vícios rescisórios, em tese capitulados nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, não se há falar em extinção do processo sem exame do mérito. 2. O erro de fato está descrito no parágrafo primeiro, do mesmo artigo 966, e jamais pode servir de anteparo processual para novo julgamento da causa e reavaliação, pura e simples, das provas feitas no processo originário. 3. Não há manifesta violação a norma jurídica (inciso V) em Acórdão o qual não conhece de argumento recursal novo, formulado apenas em sede de razões de recurso, quando a alegada norma concessiva de anistia foi publicada bem antes da prolação da Sentença. 4. Inexiste descaracterização do ato de improbidade administrativa, subjacente à condenação a perda de cargo público, quando decretada a anistia ao pagamento de multa administrativa, sob pena de tal interpretação acomodar a interferência da Legislação Distrital em matéria da competência privativa da União.5. Ação Rescisória julgada improcedente. A recorrente alega violação genérica à Lei 14.230/2021, afirmando que, diante da ausência de dolo em sua conduta, e da retroatividade da norma mais benéfica aplicável ao caso, impõe-se a anulação do decreto condenatório por improbidade administrativa, com o consequente afastamento das penalidades aplicadas, em especial a perda do cargo público que exercia. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à apontada violação à Lei 14.230/2021 e quanto ao correlato dissenso pretoriano, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). E, ainda: “A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.900.093/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2022). Quanto ao aludido dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da ausência de dolo a sustentar a condenação, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012